Tribunal: TJSP
Processo: 2284292-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do exequente. Pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Beta 17 Incorporação. Acolhimento. Pesquisa de bens BACENJUD e ARISP infrutífera. Impossibilidade de ressarcimento do consumidor que é suficiente para desconsideração pela Teoria Menor. Caso em que a executada é SPE com capital social reduzido, enquanto que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do exequente. Pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Beta 17 Incorporação. Acolhimento. Pesquisa de bens BACENJUD e ARISP infrutífera. Impossibilidade de ressarcimento do consumidor que é suficiente para desconsideração pela Teoria Menor. Caso em que a executada é SPE com capital social reduzido, enquanto que sua sócia majoritária tem capital social milionário. Determinação de instauração do incidente. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284292-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ED
CARLOS PENHA GOMES, é agravado BETA 17 INCORPORAÇÃO LTDA.- (SPE DA
CONSTRUTORA MZM PARTICIPAÇÕES LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284292-36.2019.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2284292-36.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Ed Carlos Penha Gomes
Agravado: Beta 17 Incorporação Ltda (SPE da Construtora MZM
Participações Ltda)
Juíza de origem: Adriana Bertoni Holmo Figueira
VOTO No: 20948
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do exequente.
Pedido de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Beta 17 Incorporação.
Acolhimento. Pesquisa de bens BACENJUD e ARISP infrutífera.
Impossibilidade
de
ressarcimento
do
consumidor
que
é
suficiente para desconsideração pela Teoria Menor. Caso em que
a executada é SPE com capital social reduzido, enquanto que
sua sócia majoritária tem capital social milionário. Determinação
de instauração do incidente. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão de ps. 337/338 que afastou a instauração do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica.
Pretende o exequente agravante a reforma da
decisão, para que haja prosseguimento da execução, com a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra a
executada.
Contraminuta foi apresentada (ps. 345/352).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, há justificativa para a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Beta
17.
Afinal, até o momento não foi quitado o débito junto
ao consumidor, além de não terem sido encontrados bens suficientes
para satisfação da execução via BACENJUD ou via ARISP (ps. 311/314
e 323 dos autos de origem).
No caso, ainda, nota-se que a empresa Beta 17 é
uma SPE com capital social de apenas três mil reais, o que é incoerente
para uma incorporadora; enquanto que a sua sócia majoritária é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284292-36.2019.8.26.0000 -Voto no
3
empresa MZM, com capital social milionário.1
Nessa situação, diante da insolvência da SPE e da
impossibilidade de ressarcimento do consumidor lesado, verifica-se
haver, a princípio, requisitos suficientes para a instauração do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da executada, pela Teoria
Menor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FRUSTRADA.
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE
TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO
CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de
vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria
Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se
contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à
má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a
personalidade
jurídica
representar
um
"obstáculo
ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e
seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal
a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria
Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso
especial parcialmente conhecido e provido.” (STJ, 4a Turma, REsp
1.111.153/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 06/12/2012 sem
destaque no original).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, suspendendo a execução e determinando a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada
(art. 134, § 3o do CPC/2015).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 Informação pública disponível no site da JUCESP.